Tribunal: TJSP
Processo: 2270589-28.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Rescisão Contratual c.c. Danos morais e materiais. Descontos em Benefício de Prestação Continuada BPC. Contrato de Empréstimo. Omissão/Erro material. Acolhimento. EMBARGOS ACOLHIDOS para de declarar nulo o V. Acórdão de fls. 124/130, tão somente para conceder a Parte Embargante, o prazo de 05 (cinco) dias, para o recolhimento das custas de preparo recursal, nos

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Rescisão Contratual c.c. Danos morais e materiais. Descontos em Benefício de Prestação Continuada BPC. Contrato de Empréstimo. Omissão/Erro material. Acolhimento. EMBARGOS ACOLHIDOS para de declarar nulo o V. Acórdão de fls. 124/130, tão somente para conceder a Parte Embargante, o prazo de 05 (cinco) dias, para o recolhimento das custas de preparo recursal, nos termos do artigo 1007, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de, certificada a inércia, ter seu Recurso não conhecido por deserção.